Tribunal: TJSP
Processo: 2276215-38.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação Rescisória. Inicial que deixa de demonstrar o cabimento da ação, apontando-o de forma genérica. Indeferimento da petição inicial. Autora que interpôs recurso de apelação da decisão monocrática do Relator que indeferiu a inicial. Erro grosseiro ante o que dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil. Cabimento de Agravo Interno. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.

Ementa:
Apelação. Ação Rescisória. Inicial que deixa de demonstrar o cabimento da ação, apontando-o de forma genérica. Indeferimento da petição inicial. Autora que interpôs recurso de apelação da decisão monocrática do Relator que indeferiu a inicial. Erro grosseiro ante o que dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil. Cabimento de Agravo Interno. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO.